Tribunal: TJBA
Processo: 0502169-89.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502169-89.2018.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TAINA LUANA SOUZA FICAGNA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. MUNICÍPIO DE BARREIRAS. OBRIGAÇÃO OBJETO DA LIDE NÃO SUPORTADA PELA MUNICIPALIDADE. HONORÁRIOS INDEVIDOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I- Não padece de omissão a decisão que analisa e deslinda todas as questões que poderiam influir no resultado do julgamento, possibilitando às partes identificar os motivos de convencimento do órgão julgador. II- Caso em que o acórdão embargado tratou expressamente acerca das teses ventiladas pelas partes, dispondo a respeito da impossibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual, vez que esta atuou contra a pessoa jurídica de direito publico à qual pertence, bem assim quanto ao não cabimento, na hipótese, de condenação do Município de Barreiras, pois, conquanto seja parte da relação processual, a obrigação vindicada, objeto da lide foi e tem sido suportada tão somente pelo Estado da Bahia. III- Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria posta em Juízo. IV- Os Embargos de Declaração aviados com objetivo de prequestionar determinada matéria, para posterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão atacada. V - De acordo com o art. 1.025, do CPC/2015, a mera interposição de Embargos de Declaração é o suficiente para prequestionar a matéria. VI- Embargos não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502169-89.2018.8.05.0022, em que figuram como embargante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como embargado ESTADO DA BAHIA e OUTRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR Procurador de Justiça 07-200